Tribunal: TJMT
Processo: 1079267-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079267-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARISSA MILA RAMOS DA SILVA - CPF: 048.754.831-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1079267-18.2023.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE:
LARISSA MILA RAMOS DA SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL POR PRAZO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante, pleiteando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS. Alega desvirtuamento do regime temporário devido à sucessividade de contratos desde 2017, por prazo superior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessividade das contratações temporárias da recorrente, por prazo superior ao permitido pela legislação vigente à época dos atos, caracteriza desvirtuamento do regime de contratação temporária; (ii) determinar se a recorrente faz jus ao pagamento do FGTS em razão da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que os contratos temporários da recorrente foram renovados sucessivamente entre 2017 e 2023, totalizando 80 meses de vínculo, evidenciando desvirtuamento do regime temporário.

A sentença de origem aplicou retroativamente as Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023, que ampliaram o prazo máximo de contratação temporária. Contudo, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, os atos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua prática, sendo aplicável a Lei Complementar no 600/2017, que limitava o prazo a 24 meses.

A sucessividade contratual e o desempenho de atividades permanentes no mesmo cargo/função descaracterizam a excepcionalidade do vínculo temporário, em violação ao art. 37, § 2o, da Constituição Federal e à Lei Complementar estadual no 600/2017.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS para contratos declarados nulos, quando mantido o direito ao salário, sendo este o caso da reclamante.

A jurisprudência é pacífica quanto à descaracterização do contrato temporário em situações de sucessividade e extensão indevida, reconhecendo o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sucessividade de contratos temporários por prazo superior ao limite legal caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, configurando nulidade nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

Nos casos de nulidade do contrato temporário, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LINDB, art. 6o; Lei Complementar estadual no 600/2017, art. 11; Lei Complementar no 719/2022 e no 755/2023; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1024655-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática prolatada no id. 254656337, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a demandante aponta que tem sido contratada pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, de forma temporária, desde 2017, e que os contratos foram renovados sucessivamente, desvirtuando a natureza da contratação. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença recorrida, a fim de ter atendido o pleito de recebimento ao FGTS.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ao compulsar os autos, observa-se que a recorrente foi contratada pelo reclamado para laborar, temporariamente, no cargo de
professora
, por meio de contratos sucessivos,
entre março de 2017 a novembro de 2023
, perfazendo um total de 80 (oitenta) meses
,
desconsiderando o período das férias escolares
(id. 254656312/254656318).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença e julgou
improcedente o pleito quanto ao pagamento de FGTS,
por entender que não foi ultrapassado o prazo máximo de contratação temporária conforme as legislações pertinentes ao caso.

Ocorre que, na sentença, foram aplicadas as Leis Complementares n° 719/2022 e 755/2023, enquanto os contratos foram firmados entre 2017 e 2023.

De acordo com o princípio do
tempus regit actum
,
os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que foram praticados
,
e não por leis ou alterações posteriores
. Esse princípio garante a preservação da segurança jurídica, especialmente em contratos, negócios jurídicos e direitos adquiridos, guardando relação com o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (LINDB).

Portanto
, as Leis Complementares no 719, de 24 de março de 2022 e n° 755, de 12 de janeiro de 2023
,
que alteraram dispositivos da Lei Complementar no 600/2017
, aumentando o prazo da contratação temporária,
não
devem alcançar situações já consolidadas.

A Lei Complementar estadual no 600/2017, aplicável ao caso, prevê:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
)
(grifei).

Acerca do tema,

o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”
(grifei).

Da análise dos holerites apresentados, evidencia-se que
a reclamante laborou no mesmo cargo/função em
todas
as contratações, e que o vínculo permaneceu por prazo superior ao limite permitido de 24 meses.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC 600/2017. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS JÁ PAGAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Tratando-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022). 2- A contratação temporária, por si só, não revela irregularidade. Contudo, o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023); (STJ – 5a T - HC no 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016); (STF – TP - ADI 3721 – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 9/6/2016 - DJe-170 de 12/8/2016); (ADI 3386, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe de 24/08/2011); (TJMT – 2a TR – RI no 1007083-44.2023.8.11.0040 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023); (TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023) e (TJMT – 2a CDPv - RC no 1023493-06.2023.8.11.0000 – rela. Marilsen Andrade Addario - j. 21/3/2024). 3- Inexistindo demonstração pelo Município de que os professores contratados temporários o foram, em substituição a professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, nos termos da Lei Municipal, resta configurada a irregularidade. 4- No que tange ao pagamento das férias proporcionais, as fichas financeiras anexadas pela Recorrente (id. 235787177, 235787178, 235787179, 235787180 e 235787181) comprovam que, nos anos de 2019 e 2023, o pagamento das férias proporcionais foi devidamente realizado. Dessa forma, em relação ao período prescrito, inexiste fundamento para reclamação acerca das férias, sendo devido apenas o pagamento correspondente ao período de 2020 (id. 235787180), que permanece inadimplido. 5- Ainda que as contratações temporárias sejam conduzidas por meio de processos seletivos distintos, é imperativo que estejam em conformidade com as disposições excepcionais estabelecidas na legislação municipal previamente mencionada e sujeita à Constituição Federal. Nesse sentido, caso ocorram renovações sucessivas dos contratos temporários em desconformidade com tais requisitos, verifica-se a descaracterização da suposta "situação emergencial", o que acarreta a desconsideração desses instrumentos como "contratos temporários" na forma da lei. 6- “CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARACTERIZA CONTRATAÇÃO IRREGULAR A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES EXERCIDAS PELO CONTRATADO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, INTERCALADOS OU NÃO.”; 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1024655-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Diante do contexto fático e probatório, conclui-se que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer o direito da reclamante ao FGTS, considerando o desvirtuamento do vínculo temporário.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para condenar
o recorrido a pagar à reclamante o FGTS correspondente ao período de
12/2018 a 11/2023
,
respeitados o prazo prescricional quinquenal da data da propositura da ação e
o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deduzidas as parcelas eventualmente já adimplidas
.

Por fim,

a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança, e, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC no 113/2021.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025